Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO. REVERSÃO. INSPEÇÃO MÉDICA OFICIAL. REQUISITO LEGAL. NÃO PREENCHIMENTO. REVERSÃO IMPEDIDA. READAPTAÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. READAPTAÇÃO IMPEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O respeito ao Princípio da Dialeticidade corresponde a pressuposto de admissibilidade recursal, ao passo que as razões do recurso devem guardar relação direta com os pontos e fundamentos expostos na decisão recorrida. Inteligência do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Verificada a exata correspondência entre as razões do recurso e a sentença combatida, não há afronta ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar que se rejeita.

3. Nos termos do art. 34, caput, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, “a reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. 3.1. No que se refere ao servidor público aposentado por invalidez, a reversão deste somente é autorizada mediante comprovação de sua reabilitação após inspeção médica oficial (art. 34, inciso I, Lei Complementar Distrital n. 840/2011).

4. Sendo a perícia realizada por junta médica oficial um requisito legal a ser preenchido para fins de reversão do servidor, esta, na qualidade de ato administrativo, somente pode ser afastada quando caracterizado vício que importe em ilegalidade e sua consequente invalidação. 4.1. Assim, a perícia médica determinada judicialmente, com o fito de confrontar os dados apurados em inspeção médica oficial, somente resulta na nulidade destes, quando evidencia conclusão diametralmente oposta, a qual levanta dúvidas ou indica claro equívoco do Poder Público ao avaliar servidor aposentado, que busca retornar ao quadro de atividade da Administração Pública.

5. Verificada a conclusão de perícia judicial no mesmo sentido da obtida por junta médica oficial, não ficam caracterizados elementos capazes de apontar ilegalidade do ato administrativo, tampouco retirar a sua validade. Por tal razão, com ambas as provas periciais apontando a incapacidade total ou permanente do servidor público aposentado por invalidez, impossibilitada está a sua reversão.

6. Do mesmo modo se afasta a readaptação do servidor, ao passo que tal instituto se refere aos servidores efetivos com redução de capacidade laborativa, não àqueles com perda total ou permanente desta. Inteligência do art. 277, caput, Lei Complementar Distrital n. 840/2011.

7. Apelação conhecida e desprovida.

8. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.